Tribunal: STJ
Processo: 0006919-17.2017.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2067393 - RJ (2023/0131562-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: LILIA FALCAO LEDA
EMBARGANTE
: JOSÉ SALUSTIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LANA SILVIA DOMINGOS
EMBARGANTE
: MARIA ELIZA ARAUJO PECANHA TINOCO
EMBARGANTE
: RITA MARIA CADETE ZALLIO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE
NULIDADE NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. EQUÍVOCO DE PREMISSA NA
APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURADA OMISSÃO NO JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO
DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos
de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – Configurado equívoco de premissa no acórdão ora embargado quanto à apreciação
da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal de origem, faz-se
necessário novo exame do Recurso Especial, nesse ponto.
III – Omisso o acórdão do tribunal
e preenchidos os requisitos para o
a quo
reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos autos à
origem, a fim de que o vício seja sanado.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para reconhecer a existência de omissão no acórdão local, à luz de
julgados desta Primeira Turma em casos idênticos ao presente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50599254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 9fc4aa93-0489-453e-9e1e-cd6e5664bdfe

Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50599254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 9fc4aa93-0489-453e-9e1e-cd6e5664bdfe

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2067393 - RJ (2023/0131562-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: LILIA FALCAO LEDA
EMBARGANTE
: JOSÉ SALUSTIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LANA SILVIA DOMINGOS
EMBARGANTE
: MARIA ELIZA ARAUJO PECANHA TINOCO
EMBARGANTE
: RITA MARIA CADETE ZALLIO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE
NULIDADE NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. EQUÍVOCO DE PREMISSA NA
APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURADA OMISSÃO NO JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO
DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos
de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – Configurado equívoco de premissa no acórdão ora embargado quanto à apreciação
da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal de origem, faz-se
necessário novo exame do Recurso Especial, nesse ponto.
III – Omisso o acórdão do tribunal
e preenchidos os requisitos para o
a quo
reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos autos à
origem, a fim de que o vício seja sanado.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para reconhecer a existência de omissão no acórdão local, à luz de
julgados desta Primeira Turma em casos idênticos ao presente.
RELATÓRIO
LILIA FALCAO LEDA, JOSÉ SALUSTIO DOS SANTOS, LANA SILVIA
DOMINGOS, MARIA ELIZA ARAUJO PECANHA TINOCO E RITA MARIA CADETE
opõem Embargos de Declaração em face do acórdão proferido em sede de
ZALLIO
Agravo Interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo
(fls. 1.730/1.731e):

Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Sustenta-se, em síntese, a nulidade do acórdão ora embargado, porquanto
não examinados argumentos apresentados no Agravo Interno, especialmente pois "os
ora embargantes demonstraram que ao apreciar casos análogos relativos ao mesmo
título, esse eg. STJ vem sistematicamente anulando os acórdãos que julgaram os
aclaratórios por ofensa ao art. 1.022 do CPC. E citaram os seguintes precedentes: R
Esp 2.037.664/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, D Je
; R Esp 2.031.519/RJ,
20/12/2022
rel. Min. Assusete Magalhães, D Je
; R Esp 2.037.680/RJ, rel. Min. Herman
19/12/2022
Benjamin, D Je
; R Esp 2.035.669/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, D Je
09/12/2022
; R Esp 2.037.681/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, D Je
; R
30/11/2022
07/02/2023
Esp 2.073.093/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, D Je
; R Esp 2.072.403/RJ,
27/06/2023
rel. Min. Francisco Falcão, D Je
; R Esp no 2.070.550/RJ rel. Min. Herman
27/06/2023
Benjamin, D Je
; R Esp 2.099.064/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, D Je
21/09/2023
; R Esp 2.097.507/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, D Je
" (fl.
03/10/2023
05/10/2023
1.494e).
Sem contrarrazões.
Os Embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
- Da nulidade do acórdão embargado
Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARA ÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE.
EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
IV - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios
que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração
substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito
a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos
à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.305.970/PE, de minha relatoria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
AUSÊNCIA DA GRU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE
GUIA DE DEPÓSITO DO BANCO DO BRASIL COM TODOS OS
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A DESERÇÃO
ANTERIORMENTE DECRETADA.
1. Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo
que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível
a concessão do pretendido efeito infringente.
2. Comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso,
o só fato de não ter sido feito mediante guia denominada GRU é insuficiente
para a aplicação da pena de deserção.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 211.961/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
03/10/2013
19/12/2013

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA
NA LEI 11.358/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
REFERIDA CARREIRA.
Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
(...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no REsp n. 1.253.998/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/05/2014
20/06/2014

, ao afastar a existência de vício no julgado da Corte de origem, o
In casu
acórdão ora embargado, de fato, não considerou a alegação de que, "ao apreciar
,
casos análogos relativos ao mesmo título
esse eg. STJ vem sistematicamente
"
anulando os acórdãos que julgaram os aclaratórios por ofensa ao art. 1.022 do CPC
(fl. 1.494e, destaquei), de modo que restou configurada a nulidade passível de
correção por meio dos Embargos de Declaração.
Com efeito, "o ponto omisso do acórdão sobre matéria capaz de alterar o
resultado da lide, alegado pela parte a tempo e modo corretos, caracteriza a nulidade
do julgamento" (2a T., EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.915.476/RJ, Rel. Min.
Ministro Afrânio Vilela, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024).
Constatado o apontado equívoco, impõe-se novo exame do Recurso
Especial quanto à indicação de contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal
local.

- Da violação ao art. 1.022 do CPC pela origem
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
embargos de declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo
Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250).

Os Recorrentes sustentam, em suas razões de Recurso Especial, que o
acórdão local contém os seguintes vícios: contradição em empregar instituto
processual com efeito rescindente em semelhança à ação rescisória e apontar que não
estaria a desconstituir o título mas conferir efetividade ao julgado coletivo; a GDIBGE
foi expressamente arguida como impedimento à concessão da ordem, embora tenha
sido concedida; omissão quanto ao resultado rescisório em cumprimento de sentença;
“omissão em examinar e valorar a peculiar causa petendi do MS coletivo, que a
distingue das ações que deram origem à Súmula Vinculante n. 20/STF” (fl. 1.143e); e
“omissão quanto ao exame de tais elementos da ação de conhecimento e da ação
rescisória, os quais são absolutamente incompatíveis com a conclusão, a que chegou
o acórdão embargado, de que no julgamento da rescisória não teria sido apreciada a
alegação de que o título viola a CF e a Súmula Vinculante 20/STF” (fl. 1.147e).
E, de fato, apesar de devidamente provocado, o tribunal de origem
permaneceu silente sobre tais alegações.
Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas, e,
caso acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e
infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância
extraordinária.
Nesse aspecto, registro que esta Primeira Turma, em recente julgado
analisando os mesmos argumentos ora deduzidos e referentes ao mesmo título
judicial, reconheceu omissão no acórdão de origem, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR. INATIVOS. GDIBGE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A discussão nos presentes autos é sobre a exigibilidade da gratificação
de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e
Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

infraestrutura de informações geográficas e estatísticas (GDIBGE) aos
inativos em relação à cobrança dos valores das verbas em atraso, ou seja,
da impetração do mandado de segurança originário até a implementação da
gratificação.
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto na
origem, as particulares opuseram embargos de declaração para que o
Tribunal a quo se manifestasse acerca de questões essenciais para o
deslinde da controvérsia, contudo o Regional rejeitou o recurso integrativo
sem apreciar o questionamento a ele feito.
4. Os autos devem retornar à origem para que sejam sanados os vícios
apontados nos embargos de declaração por meio de novo julgamento do
recurso, com manifestação expressa em relação aos seguintes argumentos:
(i) tendo sido implementada a obrigação de fazer decorrente do mesmo
título, a discussão acerca da inexigibilidade do título quanto à obrigação de
pagar, dela derivada, estaria preclusa e (ii) quanto ao desfecho do mandado
de segurança e da ação rescisória em relação à aplicabilidade ou não da
Súmula Vinculante 20/STF.
5. Em relação à mesma controvérsia, a Segunda Turma desta Corte, no
julgamento do REsp n. 2.035.667/RJ, reconheceu a ocorrência de violação
ao art. 1.022 do CPC. No mesmo sentido: REsp 2.148.083, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe de
; REsp 2.142.045, relator Ministro
12/6/2024
Francisco Falcão, DJe de
; REsp 2.097.502, relator Ministro
11/6/2024
Benedito Gonçalves, DJe de
; REsp 2.097.725, de minha relatoria,
8/5/2024
DJe de
; REsp 2.097.507, relatora Ministra Assusete Magalhães,
17/4/2024
DJe de
; REsp 2.095.986, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
5/10/2023
; REsp 2.057.405, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
3/10/2023
de
; e REsp 1.918.381, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de
29/3/2023
.
24/6/2022
6. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso
especial, para, reconhecida a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, anular
o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, com determinação, ao
Tribunal de origem, para que supra as omissões apontadas, nos termos da
fundamentação.
(AgInt no REsp n. 2.074.526/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
29/10/2024

Dessa forma, impõe-se o provimento do Recurso Especial, no ponto.

- Conclusão
Posto isso,
, atribuindo-lhes
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
excepcionais efeitos infringentes, para reconhecer a ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, dar provimento ao Recurso Especial e determinar o retorno dos autos ao tribunal
, a fim de que seja suprida a omissão, nos termos expostos.
a quo
Documento eletrônico VDA49648218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 51c9609e-3c76-4bd2-acd5-06919ae63cc3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.067.393 / RJ
Número Registro: 2023/0131562-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069191720174020000
00069191720174020000201700000069192
01232828120154025101
1232828120154025101
201700000069192
202100868996
69191720174020000
69191720174020000201700000069192
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LILIA FALCAO LEDA
RECORRENTE : JOSÉ SALUSTIO DOS SANTOS
RECORRENTE : LANA SILVIA DOMINGOS
RECORRENTE : MARIA ELIZA ARAUJO PECANHA TINOCO
RECORRENTE : RITA MARIA CADETE ZALLIO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50541517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: e5c3947f-fd4d-403f-9d54-c724b6b449f5

EMBARGANTE : LILIA FALCAO LEDA
EMBARGANTE : JOSÉ SALUSTIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : LANA SILVIA DOMINGOS
EMBARGANTE : MARIA ELIZA ARAUJO PECANHA TINOCO
EMBARGANTE : RITA MARIA CADETE ZALLIO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/09/2025
15/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: e5c3947f-fd4d-403f-9d54-c724b6b449f5